Tribunal: STF
Processo: AI 733252
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL.
   ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. HABILITAÇÃO LEGAL.
   COMPROVAÇÃO. AFERIÇÃO NO MOMENTO DA POSSE. PRECEDENTES.
        O
   Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que a
   habilitação legal para o exercício de cargo público deve ser
   exigida no momento da posse.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.